Tribunal: STF
Processo: ADO 77
Classe: ADO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO. EXPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS E URBANAS. CONFISCO DOS BENS APREENDIDOS. ALEGADA OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL EM REGULAMENTAR O ARTIGO 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. DEFERIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de pedidos de ingresso no feito, na qualidade amici curiae, formulados pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Petição 23.258/2023), o Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários (Petição 78.501/2023), a Clínica de Combate ao Trabalho Escravo do PPGD/UFPA, em conjunto com a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG e a Clínica de Direitos Humanos e Meio Ambiente da UFMT (Petição 94.966/2023), e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Petição 111.054/2023).



    É cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. 



    Os artigos 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999 e 6º, § 2º, da Lei 9.882/1999 conferem, ao relator do processo, competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amigos da Corte, caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e (ii) representatividade dos postulantes.



    Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c § 2°, do Código de Processo Civil também estabelece a possibilidade de o magistrado admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, para participar do processo, definindo a extensão dos poderes do terceiro interveniente.



    Deveras, é preciso prestigiar o instituto do amicus curiae, porquanto democratiza o processo deliberativo desta Suprema Corte, abrindo-o para os aportes da sociedade civil e da comunidade científica. Consectariamente, o instituto do amicus curiae confere maior legitimidade democrática à prestação da jurisdição constitucional e, a um só tempo, também oferece balizas técnico-científicas que a tornam empiricamente informada (cf. FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. In: TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018).



    In casu, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de relevância da matéria e representatividade (arts. 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999 e 6º, § 2º, da Lei 9.882/1999).



    Ex positis, ADMITO o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Petição 23.258/2023), do Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários (Petição 78.501/2023), da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo do PPGD/UFPA, em conjunto com a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG e a Clínica de Direitos Humanos e Meio Ambiente da UFMT (Petição 94.966/2023), e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Petição 111.054/2023).



    Consectariamente, faculto-lhes a apresentação de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento do mérito.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente